Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTAÇÃO CLARA E PRECISA ACERCA DA EXTENSÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DETERMINADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Não há nenhuma obscuridade no que se refere à extensão da condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de esgoto e de financiamento da ligação do esgoto, pois essa matéria foi analisada de forma clara e precisa pela r. sentença, que, em relação a esse capítulo, foi confirmada integralmente pelo acórdão embargado.
3. Embargos de Declaração rejeitados.